Tribunal: TJDFT
Processo: 0756666-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. CUIDADOS PRECÁRIOS POR VIZINHOS. ARTIGO 318, INCISO V, DO CPP. HC COLETIVO No 143.641/SP DO STF. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva da paciente, decretada em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, indeferindo o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, não obstante a paciente ser mãe de criança de 10 anos de idade, sem rede de apoio familiar no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher mãe de criança menor de 12 anos, acusada de crime sem violência ou grave ameaça, diante da inexistência de familiares aptos a prestar cuidados ao menor e da aplicação do princípio da proteção integral da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade, quando ausentes hipóteses legais de vedação.
4. A prova pré-constituída demonstra que a paciente é mãe de criança de 10 anos e que, após a sua prisão, o menor passou a permanecer sob cuidados precários de vizinhos, inexistindo rede de apoio familiar ou efetiva assistência paterna no Distrito Federal.
5. O crime imputado à paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra o próprio filho, preenchendo os requisitos dos artigos 318, V, e 318-A, do Código de Processo Penal.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, assentou que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em tais hipóteses, somente pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.
7. A proteção integral da criança, pessoa em desenvolvimento, impõe a priorização de medidas que preservem o seu adequado desenvolvimento físico, emocional e social, podendo a prisão domiciliar ser cumulada com medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.
8. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem, tanto em primeiro quanto em segundo grau, reconhecendo a indispensabilidade da presença materna e a adequação da prisão domiciliar com cautelares adicionais.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, V e 318-A; CPP, art. 319, IX; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; STJ, AgRg no RHC no 198.902/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024.